Tribunal: TJDFT
Processo: 0720745-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720745-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE WALTER DE SOUSA FILHO D E S P A C H O Vistos e etc. Nos termos do despacho de ID 47208357, a parte recorrente foi intimada a carrear aos autos o comprovante de recolhimento do preparo com a mesma data da interposição, ou recolhê-lo em dobro, sob pena de deserção. No ID 47897058 a agravante apresenta recolhimento com data posterior a interposição, portanto, neste caso, deveria ter realizado o recolhimento em dobro, todavia, o fez de forma simples. Desse modo, intime-se a parte agravante à realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 19 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator